Tribunal: TJPA
Processo: 0000195-23.2010.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000195-23.2010.8.14.0081

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO ESTADO DO PARA REDE CELPA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de agravo interno interposto, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e nove do mês de agosto a cinco do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Margui Gaspar Bittencourt
(convocada).

Belém/PA, 5 de setembro de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
inter
posto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO ESTADO DO PARÁ
contra
decisão monocrática
constante no id. 4596291, que indeferiu o pedido de reconsideração, tendo em vista que não se consubstancia na via adequada para impugnação da decisão que não conheceu os embargos de declaração.

A ora agravante discorreu, em suma, em suas razões (id. 4596292), que o pedido de reconsideração apresentado tem o condão de fazer reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração opostos e, assim, assegurar o regular processamento do recurso especial interposto pela ora recorrente.

Postulou o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento nos termos que expôs.

Não houve a apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 4626766.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Primeiramente, consigno que, de uma análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 2º, do CPC.

Como relatado, a parte agravante se insurge quanto ao
julgamento

monocrático
que rejeitou o pedido de reconsideração, em razão deste não ter natureza de recurso.

Com efeito, dada a ausência de natureza recursal, o pedido de reconsideração da decisão que não conheceu os embargos de declaração não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal
,
havendo preclusão temporal sobre a decisão dos aclaratórios.

Desse modo, não há qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, que, a pretexto de impugnar decisão que rejeitou o pedido de reconsideração, tenta, na verdade, reformar a decisão coberta sob o manto de preclusão temporal, visto que não fora impugnada corretamente.

Assim, deve-se considerar que a questão se encontra preclusa, não sendo cabível reanálise pelo Tribunal.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 5 de setembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/09/2022